Tribunal: TJSP
Processo: 1001390-54.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Distrato. Retenção de arras confirmatórias dadas como sinal, ou seja, como princípio de pagamento de parte do preço ajustado. Impossibilidade. Jurisprudência pacífica do STJ. Restituição parcelada do preço pago pelo compromissário comprador. Cláusula inválida. Restituição imediata. Súmula 2 do TJSP. Tema Repetitivo 577 do STJ. Súmula 543 do STJ. Apelação não

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Distrato. Retenção de arras confirmatórias dadas como sinal, ou seja, como princípio de pagamento de parte do preço ajustado. Impossibilidade. Jurisprudência pacífica do STJ. Restituição parcelada do preço pago pelo compromissário comprador. Cláusula inválida. Restituição imediata. Súmula 2 do TJSP. Tema Repetitivo 577 do STJ. Súmula 543 do STJ. Apelação não provida, na forma do art. 932, IV, "a" e "b", do CPC.